Tribunal: TCU
Processo: 006.919/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1203/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 005.230/2023-3

Inteiro teor:
Acórdão 5498/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1203/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 7), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3; b) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.919/2024-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.